Tribunal: TJDFT
Processo: 0002963-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002963-04.2017.8.07.0005 RECORRENTE: EILA DE ARAUJO ALMEIDA, ELAINE DE ARAUJO ALMEIDA RECORRIDO: SINAIR FELICIO DA ROSA, DAIANNE PORTUGAL ROSA, DANIELLE PORTUGAL ROSA, DENISE PORTUGAL ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ORDINÁRIA. POSSE AD USUCAPIONEM. DEMONSTRAÇÃO. OCUPAÇÃO. LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. INADIMPLÊNCIA. MÍNIMA. POSSE. PRECARIEDADE. NÃO COMPROVADA. OPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE DOAÇÃO. DIREITO OBRIGACIONAL. POSSE. TRANSFERÊNCIA. EMPECILHO. NÃO CARACTERIZADO. IPTU. COMPROVANTE. MEIO DE PROVA. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. USUCAPIÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. Considerando que o autor passou a exercer posse plena sobre o imóvel objeto da lide em 12/02/2007, em razão de instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda e instrumento público de procuração, com animus domini, sem oposição, ocorreu a usucapião ordinária do imóvel em 12/02/2017, na forma do artigo 1.242, do Código Civil. A situação se enquadra ainda na usucapião extraordinária, com redução do prazo para 10 anos, nos termos do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, porquanto o possuidor realizou obras de caráter produtivo no imóvel, no qual desenvolve atividade empresarial de oficina mecânica. A inadimplência mínima do negócio jurídico que transferiu a posse, aliada ao fato de que a intenção do credor nunca foi de desfazer o negócio e retomar o imóvel, mas apenas receber as parcelas não pagas, não torna precária a posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide. Não havendo nenhum ato efetivo que impedisse a concretização da prescrição aquisitiva, deve ser reconhecida a usucapião do imóvel. Caracterizada a posse mansa e pacífica dos autores, sobretudo porque as ações ajuizadas pelas partes não transmudaram a natureza da posse. A mera promessa de doação do imóvel, acordada na ação de divórcio, não impede a posterior alienação do bem, mormente porque este pacto é relativo ao direito obrigacional, e não ao direito das coisas. Após a promessa de doação, o imóvel continuou na posse do genitor das apelantes, que alugou o bem por certo tempo e depois alienou a posse aos recorridos. A apresentação de comprovante de pagamento de impostos não constitui requisito para a usucapião, sendo apenas um elemento de prova da posse. A celebração de escritura de doação que não interfere na posse exercida pelos autores não constitui impedimento para o reconhecimento da usucapião. O registro da doação após a concretização da usucapião configura a denominada alienação a non domino (por quem não é proprietário), não podendo ser oposta aos usucapientes. A sentença proferida na ação de usucapião não constitui a propriedade em favor dos usucapientes, mas apenas a declara, uma vez que a aquisição originária da propriedade ocorre com o exercício da posse ad usucapionem pelo prazo legalmente previsto. As recorrentes artigos 202, I, 1.228, 1.238, 1.243 do Código Civil, 26, § 6o, da Lei 6.766/79, 715 e 718, ambos do Código Civil/1916, porquanto não é possível deferir o pedido de usucapião formulado pela parte recorrida, por não preencher todos os requisitos mínimos exigidos. Afirmam que restou demonstrado que a parte recorrida não adimpliu integralmente o valor do negócio, conforme contrato particular firmado com o Sr. José Alexandre de Almeida desde 2007, restando caracterizado que a posse exercida pelo mesmo é injusta sem animus domini. Aduzem que, embora a parte recorrida sustente que exerce a posse do imóvel mansa e pacificamente, as provas existentes nos autos revelam totalmente ao contrário, sendo que desde 25/05/2008 a posse foi questionada nas ações promovidas, conforme relatado na peça vestibular, as quais interrompem a prescrição aquisitiva. Ressaltam que não foi atendido o interregno necessário à aquisição da propriedade do imóvel, o que por si só rechaça a possibilidade de usucapião. Requerem seja julgada improcedente a ação de usucapião e procedente o pedido reconvencional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 202, I, 1.228, 1.238, 1.243 do Código Civil, 26, § 6o. da Lei 6.766/79, 715 e 718, ambos do Código Civil/1916. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028